Tribunal: TJBA
Processo: 8001517-70.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001517-70.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: DANIELA GONCALVES ROCHA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 375/2015 (ART. 138). DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA. VIGÊNCIA DA LEI (18/08/2015). PRECEDENTE VINCULANTE DESTA CORTE. REVELIA DO MUNICÍPIO E ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO (ART. 373, II, CPC). RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4º, II, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. O direito do servidor ao adicional por tempo de serviço (anuênio) está expressamente previsto no
Artigo 138 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Saúde (Lei Municipal n° 375/2015)
, que concede acréscimo de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo exercício.

II. O marco inicial para a concessão do anuênio, conforme interpretação do
Art. 138, § 1º, da Lei Municipal nº 375/2015
, é a data da vigência da lei (
18/08/2015
), não sendo admitida a retroação dos efeitos financeiros a período anterior, respeitada a prescrição quinquenal. A Sentença, ao fixar a retroatividade a
09/11/2017
, respeitou o quinquênio prescricional (Dec. nº 20.910/32), não merecendo reforma no mérito.

III. Decretada a
revelia
do Município, e tratando-se de cobrança de verba remuneratória, o ônus de provar o adimplemento recai sobre a Fazenda Pública (Art. 373, II, do CPC), não tendo o Apelante se desincumbido de comprovar o pagamento do anuênio devido à servidora.

IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REFORMA EX OFFICIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8001517-70.2022.8.05.0242
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SAÚDE
e, como Apelada,
DANIELA GONÇALVES ROCHA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando, de ofício, a sentença para excluir a fixação, neste ínterim, do percentual dos honorários de sucumbência, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora